Tribunal: TJSP
Processo: 1029232-50.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Documento que embasa a execução que é considerado título executivo, nos termos do art. 28 da Lei n° 10.931/04 – Embargantes que não teceram qualquer impugnação específica aos encargos cobrados, não cumprindo o disposto no art. 917, §3o, do CPC - Hipótese em que o montante teve um fim próprio, não havendo que se falar em

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Documento que embasa a execução que é considerado título executivo, nos termos do art. 28 da Lei n° 10.931/04 – Embargantes que não teceram qualquer impugnação específica aos encargos cobrados, não cumprindo o disposto no art. 917, §3o, do CPC - Hipótese em que o montante teve um fim próprio, não havendo que se falar em inexistência de entrega do crédito cobrado - Matéria preliminar rejeitada - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029232-50.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
MARCIO LANCA EIRELI - ME, PRISCILA JULIA DA SILVA FELISBINO
LANCA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCIO LANCA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029232-50.2018.8.26.0506 -Voto no 39998
2
VOTO 39998
APELAÇÃO No 1029232-50.2018.8.26.0506
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: REBECA MENDES BATISTA
APELANTES
: MARCIO LANÇA EIRELI-ME E OUTROS
APELADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA
: RIBEIRÃO PRETO
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Cédula de crédito bancário Documento que embasa a
execução que é considerado título executivo, nos termos
do art. 28 da Lei n° 10.931/04 Embargantes que não
teceram qualquer impugnação específica aos encargos
cobrados, não cumprindo o disposto no art. 917, §3o, do
CPC - Hipótese em que o montante teve um fim próprio,
não havendo que se falar em inexistência de entrega do
crédito cobrado - Matéria preliminar rejeitada -
Apelação não provida.
1)
Cuida-se
de
embargos
à
execução
julgados
improcedentes pela r. sentença de fls. 141/144, cujo relatório se adota.
Apelam os embargantes (fls. 147/156).
Alegam que, a ausência de realização de perícia técnica
contábil, cerceou o seu direito de defesa, impedindo-os de comprovar a
alegação de excesso de execução, sendo de rigor a decretação da nulidade
da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029232-50.2018.8.26.0506 -Voto no 39998
3
Sustentam a ausência de juntada de extratos, não
estando comprovado que o apelado efetivamente disponibilizou o crédito na
conta dos apelantes, inexistindo requisitos indispensáveis a tramitação da
ação, devendo ser julgados procedentes os presentes embargos à
execução. Afirmam que estão ausentes liquidez, certeza e
exigibilidade do título exequendo.
Contrarrazões às fls. 161/172.
Recurso regularmente processado, mas não preparado
(os apelantes são beneficiários da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 175/176).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folhas
177.
É o relatório.
2) Trata-se de embargos extraídos de ação de execução
fundada em cédula de crédito bancário, em que alegam os embargantes a
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, assim como a ausência de liquidez, certeza e
exigibilidade do título exequendo, não tendo o embargado comprovado que
concedeu crédito à empresa embargante e constam do contrato cláusulas
abusivas relativas a juros e outros encargos, havendo excesso de
execução.
A r. sentença julgou improcedentes os embargos, daí o
presente recurso de apelação, que não merece acolhida.
Não se cogita ser a r. sentença nula, em razão do
julgamento antecipado da lide, pois os autos já se encontravam
suficientemente instruídos a possibilitar a formação da convicção da
julgadora.
O art. 472 do CPC dispõe:
“O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes,
na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029232-50.2018.8.26.0506 -Voto no 39998
4
pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes”.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o
magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas, sim, com o seu livre
convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender
aplicável ao caso concreto” (EDROMS no 15.771/SP, Min. José Delgado,
Publ. no DJ de 17/11/2003).
Não há que se falar em ausência dos requisitos
indispensáveis a tramitação da ação de execução.
O apelado comprovou a evolução da dívida em fls. 57/59,
anexo da “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Confissão e Renegociação
de Dívida” assinada pelos apelantes (fls. 49/56), sendo o cálculo
apresentado às fls. 61/62 suficiente para demonstrar o débito cobrado.
Consoante se depreende do art. 28, “caput”, da Lei no
10.931/04, à cédula de crédito bancário atribui-se força de título executivo
extrajudicial.
Trata-se de título extrajudicial cuja força executiva foi
atribuída por lei.
Este posicionamento acabou sendo ratificado pela Seção
de Direito Privado deste Tribunal de Justiça ao firmar a súmula 14: “A cédula
de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo
extrajudicial”.
Outrossim, em julgado (REsp no 1.291.575/PR, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 02/09/2013), realizado pelo procedimento previsto
para os recursos repetitivos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou a
seguinte tese: “A cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância
que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta
corrente, nas modalidades crédito rotativo ou cheque especial”.
Destarte, a cédula de crédito bancário é título hábil a
amparar a ação de execução, preenchendo os requisitos de liquidez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029232-50.2018.8.26.0506 -Voto no 39998
5
certeza e exigibilidade, estabelecidos no art. 28 da Lei 10.931/04.
Diga-se que o demonstrativo de débito que instrui a
execução (fls. 61/62) atende, de forma suficiente, ao disposto no art. 798 do
CPC.
Observa-se que, os apelantes, não teceram qualquer
impugnação específica aos encargos cobrados, não cumprindo o disposto
no art. 917, §3o, do CPC.
Na verdade, a decisão de fls. 91/92 não conheceu do
pedido de excesso de execução deduzido na inicial, por não ter os
embargantes cumprido determinação judicial para que declarassem o valor
que entendem correto (fls. 68/69).
Trata-se de Confissão e Renegociação da operação
“GIRO REL PARC I” (cláusula 9 fls. 50; fls. 59), de modo que o montante
teve um fim próprio, não havendo que se falar em inexistência de entrega do
crédito cobrado.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da
lavra da eminente magistrada Rebeca Mendes Batista. Estipulada a verba
honorária no teto previsto de 20% sobre o valor atualizado do débito
exequendo, não há majoração, a teor do art. 85, §11, do CPC.
3) Pelo exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator